Tribunal: TJMT
Processo: 1083911-10.2025.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1083911-10.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE SEBASTIAO ARRUDA SOUZA - CPF: 314.573.801-10 (APELANTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), VALOR SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A - CNPJ: 07.799.277/0001-75 (APELADO), FERNANDO DE JESUS IRIA DE SOUSA - CPF: 162.577.438-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO SUBSTANCIAL QUANTO À NATUREZA DO CONTRATO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação revisional de contrato cumulada com declaratória de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e indenização por danos morais. O apelante alegou ter sido induzido a contratar cartão de crédito consignado quando acreditava estar firmando contrato de empréstimo consignado tradicional, questionando a regularidade da contratação e a onerosidade excessiva dos encargos aplicados.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve vício de consentimento na formação do negócio jurídico, especificamente erro substancial quanto à natureza do contrato celebrado; (ii) determinar se a instituição financeira cumpriu adequadamente os deveres de informação e transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor; e (iii) verificar se a modalidade contratual adotada configura onerosidade excessiva ao consumidor, justificando a conversão para empréstimo consignado tradicional com a consequente restituição dos valores pagos em excesso.

III. Razões de decidir

3. A assimetria informacional nas relações bancárias e a vulnerabilidade técnica do consumidor frente às complexidades do sistema financeiro caracterizam violação aos princípios da transparência e da boa-fé objetiva quando não há esclarecimento adequado sobre as substanciais distinções entre cartão de crédito consignado e empréstimo consignado tradicional.

4. O desconto mensal fixo e invariável de valor predeterminado reflete características típicas de empréstimo consignado tradicional, não de crédito rotativo com reserva de margem consignável, evidenciando a natureza diversa da operação efetivamente pretendida pelo consumidor.

5. A ausência de utilização efetiva do cartão de crédito para compras ou operações típicas dessa modalidade, somada à disponibilização do valor mediante transferência eletrônica única para conta bancária, corrobora a alegação de erro substancial quanto à natureza contratual.

6. A aplicação do princípio da conservação dos contratos autoriza a conversão do negócio jurídico em empréstimo consignado tradicional, modalidade que razoavelmente o consumidor teria contratado se adequadamente informado sobre as distinções entre os produtos financeiros.

7. A cobrança de valores indevidos em razão da aplicação de taxa de juros superior àquela praticada no mercado para empréstimo consignado tradicional configura conduta contrária à boa-fé objetiva, ensejando restituição em dobro independentemente da comprovação de elemento volitivo, conforme Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça.

8. O vício contratual e a onerosidade excessiva dos encargos, embora ensejem revisão e restituição patrimonial, constituem dissabores ordinários que não transcendem para a esfera extrapatrimonial, não caracterizando dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação parcialmente provido para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de informação clara sobre a natureza de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável caracteriza vício de consentimento por erro substancial, autorizando sua conversão para empréstimo consignado tradicional. 2. A conversão contratual deve adotar a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, para evitar onerosidade excessiva ao consumidor. 3. A restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente é cabível quando a cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo. 4. O vício de consentimento e a revisão contratual, por si sós, não configuram dano moral indenizável, constituindo matéria de natureza eminentemente patrimonial."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 170; CC, arts. 138, 139, I, 170 e 171, II; CDC, arts. 3o, § 2o, 4o, I, 6o, III, 39, V, 42, parágrafo único, e 54-B, III; CPC, art. 85, § 2o; Lei no 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 929, EREsp 1.413.542/RS, Corte Especial, j. 21/10/2020; TJMT, Apelação Cível 1020018-84.2021.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 01/02/2023; TJMT, Apelação Cível 1021708-68.2021.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 24/01/2024; TJMT, Apelação Cível 10013608020248110049, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 18/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
JOSE SEBASTIAO ARRUDA SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos da A
ção Revisional De Contrato Cumulada com Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, Repetição de Indébito e Danos Morais n. 1083911-10.2025.8.11.0041
ajuizada em desfavor de
VALOR SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais (id. 331094878), o apelante requer preliminarmente a concessão da justiça gratuita. No mérito, alega a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da prova, argumentando que o juízo de primeiro grau reconheceu a aplicabilidade do CDC, mas equivocadamente interpretou a questão da prova de forma a prejudicar o consumidor. Sustenta que o artigo 6o, VIII, do CDC é claro ao assegurar a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova quando presentes a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência do consumidor.

Argumenta a anulabilidade do negócio jurídico por vício de consentimento - erro substancial, com base no artigo 138 do Código Civil, alegando que foi induzido a erro ao contratar um serviço de cartão de crédito consignado quando sua real intenção era a de obter um simples empréstimo consignado. Sustenta que a similaridade entre os nomes dos produtos financeiros, aliada à falta de clareza nas informações prestadas pelo Banco, criou um ambiente propício para o erro.

Alega ainda a ausência de prova da regular contratação e falha na prestação de serviço, argumentando que caberia ao Banco Apelado demonstrar de forma cabal e irrefutável a existência de um contrato válido com a livre e consciente manifestação de vontade do Apelante, bem como a efetiva utilização do serviço de cartão de crédito. Afirma que a mera apresentação de um termo de adesão genérico, sem a assinatura original do Apelante e com indícios de adulteração, não seria suficiente para comprovar a regularidade da contratação.

Invoca a Lei Complementar No 82, sancionada pelo Governador de MT em 18 de junho de 2025, que traz mudanças significativas para os servidores públicos, estabelecendo que a margem consignável para empréstimos não pode ultrapassar 35% da remuneração líquida mensal, além de vedar a abertura de margem consignável para cartões de crédito e de benefício.

Defende a necessidade de restituição dos valores descontados indevidamente, com base no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece o direito do consumidor à repetição do indébito em casos de cobrança indevida. Argumenta que a lei é taxativa ao determinar que o consumidor cobrado em quantia superior à devida tem o direito de receber em dobro o valor que pagou em excesso.

Sustenta a ocorrência de danos morais indenizáveis, com fundamento no artigo 186 do Código Civil, alegando que a conduta do Banco configura ato ilícito, pois ao realizar descontos indevidos no benefício previdenciário do Apelante, violou o direito deste à integridade patrimonial e à tranquilidade.

Aponta divergência entre o contrato apresentado e os descontos realizados, invocando a Lei n. 14.181/21, que introduziu alterações no Código de Defesa do Consumidor com o objetivo de prevenir e tratar o superendividamento. Alega que a ausência de clareza e precisão nas condições do empréstimo e do cartão de crédito consignado demonstra uma clara violação aos princípios da boa-fé objetiva e da informação adequada.

Questiona a não apresentação da via original do contrato e levanta suspeita de edição de arquivos, argumentando que a ausência do documento original impede a análise da assinatura e de outros elementos que poderiam comprovar a autenticidade da vontade do Apelante. Alega que a análise visual revela que os dados contratuais foram inseridos posteriormente à assinatura, indicando uma clara manipulação do documento.

Por fim, requer o provimento do recurso para cassar a sentença recorrida e julgar procedentes os pedidos formulados na exordial, para cancelar em definitivo os descontos abusivos em relação ao contrato de adesão a cartão de crédito, declarar e reconhecer a conversão como apenas decorrente da natureza da operação de empréstimo consignado, declarar quitado o empréstimo realizado com incidência da taxa de juros 1,40% com base na Súmula 530 do STJ, condenar a empresa recorrida a restituir em dobro os valores descontados indevidamente e a indenizar os danos morais causados no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Dispensa-se o recolhimento do preparo, tendo em vista que a parte apelante é beneficiária da gratuidade da justiça.

Em contrarrazões (id. 331094886), a parte apelada alega que o juízo de primeiro grau reconheceu a incidência do CDC, mas isso não implica automática procedência das alegações do consumidor, tampouco afasta a necessidade de demonstração mínima da verossimilhança. Argumenta que a inversão do ônus da prova não pode ser utilizada para atribuir ao fornecedor a prova de fatos negativos, dispensar o consumidor de apresentar indícios de suas alegações ou afastar a validade de documentos idôneos.

Sustenta a ausência de vício de consentimento e o cumprimento do dever de informação, argumentando que a Cédula de Crédito Bancário n. 441099 apresenta de forma clara e objetiva o valor contratado, o número de parcelas, a natureza da operação e a assinatura eletrônica do Autor nos termos da MP 2200-2/2001 e da Resolução 4480/2016 do Banco Central.

Defende a impossibilidade de conversão do contrato, alegando que o Autor assinou a Cédula de Crédito Bancário n. 441099 com cláusulas claras, assumindo obrigação na modalidade específica de cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC), conforme autorizado pelo art. 6o, §5o da Lei 10.820/2003.

Quanto à repetição de indébito, argumenta que não há valores a serem ressarcidos, posto que inexistente qualquer cobrança indevida. Sustenta que não há cobrança irregular ou indevida, não podendo o autor requerer devolução de algo que é de sua obrigação pagar.

Por fim, alega a inexistência de dano moral, argumentando que não restou caracterizado dano de qualquer espécie, uma vez que para que se observe o impacto moral sofrido por alguém em relação à ação involuntária de outrem, é necessário que a pessoa física ou jurídica atingida realmente tenha sofrido com a ação danosa.

Requer que seja negado provimento à apelação apresentada pela Apelante, vez que seu único intuito seria locupletar-se às custas da Apelada e em detrimento dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
apresentado por
JOSE SEBASTIAO ARRUDA SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação Revisional De Contrato Cumulada com Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, Repetição de Indébito e Danos Morais n. 1083911-10.2025.8.11.0041
ajuizada em desfavor de
VALOR SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial

Infere-se da inicial que o autor, ora apelante ajuizou ação alegando que foi induzido a contratar cartão de crédito consignado quando, na verdade, acreditava estar firmando contrato de empréstimo consignado tradicional.

Sustentou que entre fevereiro/2023 e fevereiro/2024 foram realizados descontos mensais de R$ 37,99, totalizando R$ 911,76, valores que afirmou terem sido debitados indevidamente em sua folha de pagamento. Aduziu ainda que jamais utilizou o referido cartão e que não teria recebido cópia do contrato, o qual reputou incompleto e confuso. Afirmou que a requerida teria se aproveitado de sua condição financeira frágil para impor modalidade abusiva caracterizada como cartão de crédito consignado que, segundo a narrativa, não possuiria amparo legal e ensejaria descontos sucessivos e indefinidos.

Após a instrução processual, o juízo a quo julgou improcedentes os pedidos, fundamentando que a requerida logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação, apresentando documentação robusta que demonstra a ciência do autor quanto à natureza do negócio jurídico celebrado, incluindo documento intitulado "SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE SAQUE VIA CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO", no qual expressamente autorizou a requerida, em caráter irrevogável e irretratável, a transferir o valor de R$ 614,82 (seiscentos e quatorze reais e oitenta e dois centavos) referente à parte do limite de crédito do seu Cartão Consignado ValorCard para conta bancária de sua titularidade. Considerou ainda que o autor declarou ter recebido a Planilha Demonstrativa do Custo Efetivo Total (CET) previamente à assinatura da autorização, com o valor estimado do saque, e que concordou com todas as informações e cálculos pertinentes ao CET, bem como dos fluxos considerados em seu cálculo, inclusive a taxa e percentual incidente. Vejamos:

“[...]Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e
NÃO ACOLHO
o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I do Novo Código de Processo Civil, MANTENDO o negócio na forma pactuada.

DEIXO de condenar a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, eis que é beneficiária da gratuidade de justiça. [...]”

Pois bem.

Inicialmente, quanto à preliminar de concessão da justiça gratuita suscitada pelo apelante, observo que tal pleito resta prejudicado, uma vez que a parte já possui o benefício deferido nos autos, conforme se verifica da sentença recorrida e pela certidão de id. 336318889, que atesta expressamente:
"Foi identificado que a parte cadastrada no polo ativo possui justiça gratuita deferida nestes autos".

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

O cerne da controvérsia reside na validade da contratação de cartão de crédito consignado pelo apelante, que alega ter sido induzido a erro, acreditando estar contratando empréstimo consignado tradicional, modalidade substancialmente diversa quanto às taxas de juros e forma de amortização do débito.

Não há dúvidas de que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa, por constar a atividade bancária expressamente elencada no art. 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Cumpre ainda reconhecer que o apelante enquadra-se na condição jurídica de consumidor hipossuficiente, nos termos do art. 4o, inciso I, do CDC, sendo presumidamente vulnerável frente à complexidade técnica das operações financeiras e às marcantes assimetrias informacionais que caracterizam as relações creditícias. Por conseguinte, subsiste o dever jurídico do fornecedor de
prestar informações claras,
precisas, ostensivas e verídicas ao consumidor, conforme dispõe o art. 6o, inciso III, da legislação consumerista.

No caso em análise, o apelante alega que foi induzido a erro, pois acreditava estar contratando um empréstimo consignado comum, quando, na verdade, contratou um cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC). Sustenta que não foi devidamente informado sobre as características do produto, especialmente quanto ao fato de que os descontos mensais em seu benefício previdenciário corresponderiam apenas ao pagamento mínimo da fatura, não amortizando efetivamente o saldo devedor.

O juízo
a quo
entendeu que não houve vício de consentimento na contratação, fundamentando sua decisão no fato de que o apelante utilizou o cartão para realizar saques e compras, o que demonstraria seu conhecimento sobre a modalidade contratada.

Ao examinar detidamente os autos, verifico que a instituição financeira apelada apresentou documentação que comprovaria a regularidade da contratação, especialmente o documento intitulado
"Solicitação E Autorização De Saque Via Cartão De Crédito Consignado"
, bem como a
“Autorização De Débito Em Conta Corrente”
, nos quais consta a assinatura do apelante autorizando a transferência do valor de R$ 614,82 (seiscentos e quatorze reais e oitenta e dois centavos) para sua conta bancária, referente à parte do limite de crédito do Cartão Consignado ValorCard, bem como o débito em sua conta corrente no importe de R$ 37,99 (trinta e sete reais e noventa e nove centavos).

Denota-se, que os documentos em questão contêm informações sobre a taxa de juros aplicada (4,85062% ao mês e 76,54362% ao ano), bem como o Custo Efetivo Total (CET) de 4,96825% ao mês e 78,93505% ao ano. Vejamos:

O apelante, por sua vez, questiona a validade desse documento, alegando que
não recebeu cópia do contrato
, que o documento apresentado seria incompleto e confuso, e que teria havido manipulação do arquivo, com inserção posterior de dados contratuais. Sustenta ainda que jamais utilizou o cartão de crédito em questão, o que corroboraria sua alegação de que acreditava estar contratando empréstimo consignado tradicional.

A questão central, portanto, consiste em determinar
se houve vício de consentimento na formação do negócio jurídico
, especificamente o erro substancial, previsto no artigo 138 do Código Civil, que estabelece:
"São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio".

Para a configuração do erro substancial, é necessário que este
recaia sobre elemento essencial do negócio jurídico e que não pudesse ser percebido pelo homem médio nas circunstâncias do caso concreto
.

No caso em análise, o erro alegado pelo apelante refere-se à própria natureza do contrato celebrado, o que, em tese, poderia configurar erro substancial nos termos do artigo 139, inciso I, do Código Civil.

Contudo, para que tal erro seja reconhecido,
é necessário que seja escusável, ou seja, que não pudesse ser percebido pelo homem médio
, considerando as circunstâncias do caso concreto e é precisamente neste ponto que reside a controvérsia fática dos autos.

O documento apresentado pela instituição financeira contém informações que,
em princípio
, seriam suficientes para esclarecer a natureza do negócio jurídico celebrado, inclusive com menção expressa à existência de outras modalidades de crédito com juros menores.

No entanto, não se pode ignorar a realidade social brasileira, marcada por significativa
assimetria informacional nas relações de consumo
, especialmente no setor bancário.

A jurisprudência dos tribunais pátrios tem reconhecido a ocorrência de práticas abusivas na comercialização de cartões de crédito consignados, muitas vezes oferecidos a consumidores vulneráveis como se fossem empréstimos consignados tradicionais, sem a devida clareza quanto às diferenças substanciais entre as modalidades, notadamente quanto à forma de amortização do débito e às taxas de juros aplicáveis.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, inclusive, já se manifestou sobre a questão em casos análogos, reconhecendo a ocorrência de práticas abusivas na comercialização de cartões de crédito consignados, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAIS DE MÉRITO REJEITADAS – MÉRITO - EMPÉSTIMO BANCÁRIO – VALOR CREDITADO EM CONTA CORRENTE – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATNDO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – CONTRATO REVISADO – MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE - RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR – CABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, em que a fatura do cartão de crédito é mensalmente emitida e o valor mínimo descontado mês a mês dos proventos do mutuário, a contagem do prazo decadencial e prescricional, para a formulação de ações em que se pretende a revisão/alteração de cláusulas contratuais é de 10 anos, com início a partir do último pagamento. 2 . Restando comprovado que a autora, mediante ardil e violação do dever de transparência por parte de determinada instituição financeira, acreditando ter contratado mútuo consignado,
aderiu a cartão de crédito cujo limite foi disponibilizado através de transferência eletrônica disponível e com cobranças realizadas em faturas avulsas, impõe-se a transmudação da avença à modalidade almejada pelo consumidor, com a aplicação dos juros remuneratórios da época da negociação, e a devolução simples do excedente eventualmente apurado em sede de liquidação de sentença
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1020018-84.2021.8 .11.0041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2023)

No caso concreto, há elementos que merecem especial atenção na análise da
validade do consentimento manifestado pelo apelante
. Primeiramente, o fato de que o valor contratado foi disponibilizado mediante transferência eletrônica para a conta do apelante,
sem que houvesse a efetiva utilização do cartão de crédito para compras ou outras operações típicas
dessa modalidade de crédito. Tal circunstância corrobora a alegação do apelante de que sua intenção era contratar um empréstimo consignado tradicional, e não um cartão de crédito.

Com efeito, como se depreende dos próprios documentos anexados à contestação, o valor cobrado do apelante nas referidas faturas corresponde à quantia fixa e invariável, previamente acordada nas cláusulas do contrato – R$ 37,99 (trinta e sete reais e noventa e nove centavos) –, sendo expressamente estabelecido que tal montante seria fracionado em 36 parcelas mensais.

Não se pode, portanto, afirmar que se trata de um contrato de cartão de crédito, pois,
ante a ausência da apresentação das faturas pertinentes
por parte da instituição bancária, revela-se inequívoco que o valor cobrado decorre de uma obrigação de pagamento fixada no âmbito de um contrato de prestação de serviço ou outro ajuste equivalente, e não de um contrato de empréstimo ou crédito rotativo.

O apelante questiona, ainda, a autenticidade do documento apresentado pela instituição financeira, alegando que não recebeu cópia do contrato e que haveria indícios de manipulação do arquivo. Embora tais alegações,
por si só, não sejam suficientes para invalidar o documento,
considerando que este foi assinado pelo apelante, não se pode ignorar que a ausência de entrega da via contratual ao consumidor constitui violação ao dever de informação e transparência, previsto no artigo 46 do CDC.

Outrossim, cumpre destacar um aspecto relevante concernente à modalidade de amortização do débito no cartão de crédito consignado. Ao contrário do empréstimo consignado tradicional, no qual as parcelas fixas propiciam a amortização gradual do saldo devedor até a quitação total, no cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), o desconto realizado em folha refere-se apenas ao pagamento mínimo da fatura, sobre o qual incidem juros rotativos sobre o saldo remanescente, o que, em última instância, pode culminar na perpetuação da dívida.

Tal distinção na forma de amortização, quando associada às taxas de juros substancialmente mais altas que caracterizam a modalidade de cartão de crédito consignado, tem o potencial de ensejar onerosidade excessiva para o consumidor, especialmente quando este não detém plena compreensão da natureza do contrato firmado. Isso se acentua pela vulnerabilidade técnica e informacional do consumidor médio frente às complexidades do sistema financeiro, que frequentemente não lhe permite discernir adequadamente os riscos envolvidos.

A Lei no 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento,
reforçou a necessidade de transparência e informação adequada nas operações de crédito
, estabelecendo no artigo 54-B, inciso III, que o fornecedor deve informar e esclarecer adequadamente o consumidor, considerando sua idade, saúde, conhecimento e condição social, sobre a natureza e a modalidade do crédito oferecido, sobre todos os custos incidentes e sobre as consequências genéricas e específicas do inadimplemento.

No presente caso, embora o documento fornecido pela instituição financeira contenha informações acerca da taxa de juros e do Custo Efetivo Total (CET), não há elementos que comprovem que tenha ocorrido o esclarecimento adequado ao apelante a respeito das substanciais distinções entre as modalidades de crédito, especialmente no que tange à forma de amortização do débito e às repercussões da incidência de juros rotativos sobre o saldo devedor remanescente.

Além disso, o desconto mensal fixo de R$ 37,99 (trinta e sete reais e noventa e nove centavos), evidenciando-se como um valor invariável, reflete a natureza de um empréstimo consignado e não de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), modalidade que implicaria taxas de juros mais altas e a incidência de juros rotativos, o que, por sua vez, poderia acentuar a onerosidade do contrato.

Ademais, o apelante invoca a Lei Complementar Estadual no 82/2025, que estabelece limites e condições para as consignações em folha de pagamento dos servidores públicos civis e militares do Estado de Mato Grosso, vedando a abertura de margem consignável para operações de cartão de crédito e cartão benefício de consignação.
Embora tal legislação não se aplique retroativamente aos contratos já celebrados
, sua edição reflete a preocupação do legislador estadual com práticas potencialmente abusivas na comercialização de cartões de crédito consignados.

Diante desse contexto, e considerando os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da função social dos contratos,
entendo que há elementos suficientes para reconhecer a ocorrência de vício de consentimento na formação do negócio jurídico
, configurando erro substancial quanto à natureza do contrato celebrado.

Reconhecido o vício de consentimento,
impõe-se a anulação do negócio jurídico,
nos termos do artigo 171, inciso II, do Código Civil. Contudo, considerando que houve
efetiva disponibilização de crédito
ao apelante, que dele se beneficiou, a simples anulação do contrato, com a consequente restituição das prestações já pagas,
poderia configurar enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico
.

Nesse contexto, aplica-se o
princípio da conservação dos contratos
, previsto no artigo 170 do Código Civil, que estabelece: "
Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade".

No caso em análise, é razoável supor que, se o apelante houvesse compreendido adequadamente a natureza do contrato de cartão de crédito consignado e suas implicações, teria optado pela modalidade de empréstimo consignado tradicional, com taxas de juros menores e forma de amortização mais favorável.

Assim, com fundamento no princípio da conservação dos contratos e na função social dos contratos,
entendo cabível a conversão do negócio jurídico celebrado em contrato de empréstimo consignado tradicional
, com a aplicação da taxa média de mercado para essa modalidade de crédito à época da contratação, conforme divulgado pelo Banco Central do Brasil.

Nesse norte, é o entendimento reiterado deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO
- DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura
falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de
conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.” (TJ/MT. RAC
1021708-68.2021.8.11.0003
. Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 24/01/2024. DJe: 30/01/2024; g. n.).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO – ONEROSIDADE EXCESSIVA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – COMPENSAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS NA CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme o disposto no art.
39
, inciso
V
, do
CDC
,
é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

In casu, o banco induziu
o consumidor a erro, tendo em vista que este celebrou contrato de cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo pessoal, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar a cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada.

Embora a declaração de inexistência do débito não encontre amparo, mormente pelo fato de que o valor foi disponibilizado ao consumidor, a operação realizada entre as partes deve ser convertida para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados em excesso, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé.

O simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco.” (TJ/MT. RAC
1020817-11.2021.8.11.0015
. Relator: Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 20/03/2024. DJe: 24/03/2024; g. n.).

Outro não é o entendimento desta Colenda Quinta Câmara:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATAÇÃO INDUZIDA A ERRO . AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA SOBRE A NATUREZA DA OPERAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL . RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO DESPROVIDO. (...)

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional para discutir contratos bancários se inicia apenas com a ciência inequívoca do consumidor sobre a lesão, conforme a teoria da actio nata .

2. A ausência de informação clara sobre a natureza de contrato de cartão de crédito consignado com RMC caracteriza vício de consentimento, autorizando sua conversão para empréstimo consignado.

3. A conversão do contrato deve adotar a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, para evitar onerosidade excessiva ao consumidor .

4. A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer na forma simples, salvo comprovação de má-fé do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 170; CC, arts . 139, I, e 170; CDC, arts. 6o, III, 27 e 39, V; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 639598/SP, Rel . Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13/12/2016, DJe 03/02/2017; TJ/MT, RAC 1028705-16.2022 .8.11.0041, Rel. Des . Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 10/07/2024; TJ/MT, RAC 1013250-45.2021.8 .11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j . 21/06/2024.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10013608020248110049, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2025)

Quanto à
repetição do indébito
, considerando que a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional resultará em recálculo do débito, com provável constatação de pagamento a maior pela consumidora, entendo cabível a restituição dos valores pagos em excesso, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos EREsp 1413542/RS, no sentido de que a má-fé não é requisito necessário para a
devolução em dobro
, bastando a violação ao dever de boa-fé objetiva, a saber:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3o, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente. 2. Eis o dispositivo do CDC em questão: "O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável"(art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado)."

(...)"

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada. Impõe-se a devolução em dobro do indébito. CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos.” (Corte Especial, j. Em 21/10/2020, DJe 30/3/2021 – grifo nosso)

Assim sendo, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica pela Corte Especial sobre o assunto (EAREsp 600663/RS, EAREsp 622897/RS, EAREsp 664888/RS, EAREsp 676608/RS e EREsp 1413542/RS precedentes prévios necessários), no
Tema 929
:
''a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.''

No caso em apreço, as circunstâncias fáticas evidenciam a inexistência de engano justificável por parte da instituição financeira demandada.

Nesse sentido, colaciono precedente desta Colenda Quinta Câmara de Direito Privado:

EMENTA DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO (...) IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A inexistência de comprovação de vínculo contratual entre consumidor e fornecedor implica na nulidade de descontos em benefício previdenciário, ensejando devolução em dobro dos valores cobrados. 2. O desconto indevido em verba de natureza alimentar caracteriza dano moral in re ipsa.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, VIII, e 42, p .u.; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676 .608, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 21 .10.2020; TJMT, Apelação no 1023142-93.2024.8 .11.0001, Rel. Des. Guiomar Borges, j . 25.10.2024. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10044971420248110003, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025)

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO COMPROVADA - DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE - DEVOLUÇÃO EM DOBRO - ARTIGO
42
,
PARÁGRAFO ÚNICO
, DO
CDC
- DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO PROVIDO. Não comprovada pela parte ré a regularidade na contratação do seguro com a parte autora, é de concluir que os descontos realizados em conta corrente são ilegais, circunstância que enseja a restituição em dobro, nos termos do art.
42
,
parágrafo único
, do
CDC
, caracterizada a má-fé da instituição financeira. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova. Para a fixação do quantum indenizatório, a título de danos morais, deve ser observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como as circunstâncias do caso concreto, sem perder de vista que a finalidade da reparação do dano é compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.” (TJMT. N.U
1012737-43.2022.8.11.0041
, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Márcio Vidal, 5a Câmara de Direito Privado, j. 26/03/2024, DJe 03/04/2024)

Por fim, no que tange ao pedido de indenização por
danos morais
, entendo que a situação vivenciada pela apelante não ultrapassa o mero dissabor cotidiano, consequentemente, não configurando dano moral indenizável.

A controvérsia impõe análise criteriosa acerca da configuração do dano moral
in re ipsa
nas relações de consumo bancário, notadamente quando se verifica vício de consentimento na contratação de produto financeiro.

Não obstante reconheça a existência de falha na prestação do serviço bancário e a necessidade de conversão contratual, com a consequente restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, entendo que tais circunstâncias, por si sós, não caracterizam dano moral indenizável.

No caso vertente,
não se verifica demonstração de que os descontos realizados tenham gerado à apelante constrangimento
público, abalo psíquico comprovado, situação vexatória perante terceiros ou qualquer outra circunstância excepcional que transcenda o aborrecimento inerente ao inadimplemento contratual ou à cobrança indevida.

A existência de vício de consentimento na contratação e a onerosidade excessiva dos encargos, embora ensejem a revisão contratual e a restituição dos valores pagos em excesso, constituem matéria de natureza eminentemente patrimonial, cuja reparação se dá mediante tutela específica – conversão do contrato e devolução em dobro dos valores indevidamente descontados –
não
se comunicando, automaticamente, com a esfera extrapatrimonial.

A teoria do dano moral
in re ipsa
, segundo a qual determinadas situações prescindem de prova do efetivo prejuízo extrapatrimonial, não se aplica indistintamente a todo e qualquer vício contratual. Sua incidência restringe-se a hipóteses excepcionais, nas quais a lesão aos direitos da personalidade decorre, de forma inequívoca e presumível, da própria natureza do ato ilícito praticado.

Situações como inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, protesto indevido de títulos, recusa de atendimento médico-hospitalar emergencial, entre outras de gravidade análoga, justificam a presunção do dano moral.

Todavia, a mera cobrança indevida ou a celebração de contrato com vício de consentimento, quando
não acompanhadas de circunstâncias extraordinárias
demonstradas concretamente nos autos, inserem-se na categoria dos dissabores ordinários da vida em sociedade, insuscetíveis de reparação pela via da indenização extrapatrimonial.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – PLEITO INDENIZATÓRIO INCABÍVEL – MERA COBRANÇA INDEVIDA - RECURSO DESPROVIDO. A mera cobrança indevida não enseja, por si só, indenização por danos morais in re ipsa, sendo necessária a demonstração inequívoca de ofensa a direito da personalidade. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10269890820218110002, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2024).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EXORBITANTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA . COBRANÇA INDEVIDA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . (...) IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A cobrança de valor exorbitante e desproporcional à média de consumo do consumidor, sem comprovação da regularidade pela concessionária, configura cobrança indevida, sendo cabível a sua revisão . 2. A mera cobrança indevida, sem agravantes como negativação ou suspensão de serviços essenciais, não enseja indenização por danos morais. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art . 373, II; CDC, art. 6o, VIII. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível N.U 1003672-45 .2021.8.11.0013, Rel . Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 24/01/2023, DJE 30/01/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 1.628 .556/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 15/03/2021, DJe 23/03/2021 . (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10071879220198110002, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 12/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2024)

No presente caso, a tutela jurisdicional conferida à apelante – conversão do contrato, aplicação de taxa de juros adequada, vedação da capitalização mensal e restituição em dobro dos valores pagos indevidamente – mostra-se plenamente suficiente e adequada para reparar integralmente os prejuízos suportados, sem necessidade de cumulação com indenização por danos morais.

Destarte, por não vislumbrar elementos concretos que demonstrem efetiva lesão à esfera extrapatrimonial da apelante, indefiro o pedido de indenização por danos morais, mantendo, neste ponto específico, a sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito, lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente os pedidos inicias, a fim de
a)
reconhecer a ocorrência de vício de consentimento na formação do negócio jurídico, configurando erro substancial quanto à natureza do contrato celebrado;
b)
determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado tradicional, com a aplicação da taxa média de mercado para essa modalidade de crédito à época da contratação, conforme divulgado pelo Banco Central do Brasil;
c)
determinar a restituição em dobro dos valores pagos a maior pelo apelante, nos termos do Tema 929 do STJ, considerando a diferença entre as taxas de juros efetivamente cobradas e aquelas que seriam aplicáveis na modalidade de empréstimo consignado tradicional, a ser apurado em liquidação de sentença; e
d)
inverter os ônus sucumbenciais, condenando a parte apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026